Tribunal: TJDFT
Processo: 0711765-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711765-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERMANO ALMEIDA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Germano Almeida Vieira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 147494030 do processo n. 0706475-36.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0731107-83.2022.8.07.0000, que discute o índice de atualização monetária aplicável ao caso. Nas razões recursais (ID 45200821), o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento regular do processo de origem, independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0731107-83.2022.8.07.0000, com a expedição das requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem o recolhimento de preparo. Os autos vieram conclusos, por distribuição aleatória (ID 45216388). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o parágrafo único do art. 930 do CPC, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Nessa linha, o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Em análise dos autos, verifica-se que o agravo de instrumento n. 0731107-83.2022.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, foi distribuído em 19/9/2022 ao Exmo. Desembargador Alfeu Machado, da 6a Turma Cível. O processo originário do referido agravo de instrumento é o mesmo indicado no presente recurso. Portanto, em razão da distribuição anterior de recurso referente ao mesmo processo, conclui-se que o aludido órgão colegiado e o eminente Desembargador Relator estão preventos para processar e julgar este agravo de instrumento. 3. Com esses fundamentos, determino redistribuição deste recurso à d. 6a Turma Cível, observada a prevenção do eminente Relator do agravo de instrumento n. 0731107-83.2022.8.07.0000, na forma prevista no Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora